Tribunal: CARF
Processo: 15586.000034/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000034/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
COMINT-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIROS.
VEDAÇÃO LEGAL
Nos termos do § 12, II , "a" do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 é vedada a
utilização de crédito de terceiros para compensação com débitos tributários do
contribuinte que transmitir a DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
INFORMAÇÕES FALSAS. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
QUALIFICADA
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude de débitos
indevidamente compensados com créditos de terceiro, quando comprovada a
conduta dolosa, mediante fraude e inserção de informações falsas, por parte da
pessoa jurídica.
MULTA DE EFEITOS CONFISCATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS
MORATÓRIO. TAXA SELIC
Os percentuais de multa isolada são definidos em lei não cabendo ao julgador
administrativo altera-los. Inteligência da Súmula CARF no 2. Com relação à
Taxa Selic, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a lei
poderá adotar o mencionado índico como índice de juros para atualização do
crédito tributário. Aplicação da súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator), que dava
provimento parcial ao recurso para reduzir o percentual da multa de ofício aplicada. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000034/2010-18
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 7a Turma da DRJ/RJ1
(fls. 102/109), que julgou improcedente impugnação apresentada pela empresa indicada acima.
Em síntese, o caso versa sobre pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte em que este utiliza crédito de terceiro para compensar com débitos tributários
próprios. De acordo com Parecer/SEORT/DRF/VITn° 1643/2007 (fls. 06/08) e Despacho
Decisório de fls. 09, a empresa recorrente utilizou créditos de outra empresa para compensar
com débitos tributários próprios, o que é vedado pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e pelo art.
1o da IN/SRF no 41, de 2000.
Por se tratar de infração contra a legislação tributária, a RFB promoveu o Termo
de Verificação Fiscal de fls. 50/57 e lavrou o Auto de Infração de fls. 59/61, com a finalidade de
aplicar a multa isolada de 150%, nos termos do art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996. Além
disso, providenciou representação criminal para fins penais por ter ficado caracterizado, em tese,
crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 1o da Lei no 8.137, de 1990.
A empresa apresentou a impugnação de fls. 63/87, com os documentos de fls.
88/100, sustentando ofensa ao princípio da legalidade estrita, pois não havia impedimento por
meio de lei em sentido estrito para utilização de créditos de terceiros na compensação de tributos
federais. Aduziu também que aplicação de multa de 150% seria confiscatória e ilegalidade na
utilização da Selic como Taxa de Juros para corrigir crédito tributário.
Em sua decisão, a DRJ aplicou, no tocante à suposta ofensa à legalidade, o art. 74,
§ 12, II, “a” da Lei no 9.430, de 1996, que daria amparo ao entendimento da fiscalização. A
respeito da multa, explicou que no caso se aplicaria o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, que
previu a incidência de multa isolada nos casos de compensação considerada não declarada, como
é o caso da que utiliza crédito de terceiro. Aduziu também que a administração tributária é
impedida de se pronunciar sobe a constitucionalidade das leis. Com relação à incidência da
multa, explicou que a multa de 150% tem natureza de multa de ofício não se confundindo com a
multa de mora. Sobre a inaplicabilidade da Selic como juros moratório defendeu que se trata de
previsão legal a que o julgador administrativo está vinculado.
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 113/137, reiterando os
argumentos da impugnação.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Distribuído originalmente à 1a Câmara da 1a Turma Ordinária, o recurso não teve
o mérito apreciado porque o órgão julgador declinou da competência.
O recurso foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
2.1 Introito
Conforme se observa do relatório, a controvérsia gira em torno da possibilidade
jurídica de se compensar crédito de terceiro com débitos tributários do próprio contribuinte.
Como consectário dessa questão preambular decorrem a aplicação da multa isolada de 150% e
incidência de juros calculados pela taxa Selic.
2.2 Da vedação ao uso de crédito de terceiro para compensação tributária federal
O art. 74, § 12, II, “a” da Lei no 9.430, de 1996, prevê claramente o seguinte:
Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros;
A DCOMP foi transmitida em 30/11/2005. A inclusão da vedação transcrita acima
ocorreu com a Lei no 11.051, que entrou em vigor em 29/12/2004. Assim, ao tempo em que a
DCOMP foi transmitida já estava em vigor a vedação mencionada acima.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Daí por que, não poderia o contribuinte utilizar crédito de terceiro para compensar
com débitos tributários da própria empresa, razão pela qual não tem nenhuma procedência a
alegação da empresa de que teria ocorrido violação ao princípio da legalidade com a não
homologação da compensação.
2.3 Da inadequação do percentual de multa isolada
Quanto a imposição de multa de 150%, o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003,
vigente à época da transmissão da DCOMP, previa o seguinte:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A multa isolada a que se refere o dispositivo é disciplinada pelos incisos I e II do
§2o do art. 44 da Lei no 9.430, 1996, conforme prevê o § 2o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
Por sua vez, o dispositivo referido pela norma acima possui as seguintes
previsões:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
O caso dos autos, qual seja, a transmissão de DCOMP para compensar débitos
tributários da contribuinte com créditos de terceiros, não se enquadra nas hipóteses do inciso II
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 que, por sua vez, alude aos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964. As hipóteses desta última lei são as seguintes:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme narrado desde o relatório, a questão do presente processo refere-se a
compensação considerada pela legislação específica como compensação não declarada, nos
termos do § 12, II “a” do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Para a compensação considerada não
declarada, o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 previu a aplicação de multa isolada, conforme
transcrito acima, devendo-se aplicar os percentuais dos incisos I ou II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, conforme o caso.
A transmissão de DCOMP em que o crédito indicado é de terceiro não é tipificada
na legislação tributária como sonegação fiscal, fraude ou conluio. Isso porque, o § 12, II, “a’ do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 considera tal conduta como compensação não declarada e não
exatamente como fraude.
A DRJ, para justificar a aplicação da multa isolada de 150%, utilizou o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 17, de 2002, com a seguinte disposição:
Dispõe sobre hipóteses de evidente intuito de fraude praticada em pedidos ou
declarações de compensação.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF n°259, de 24 de agosto de 2001, declara:
Artigo único. Os lançamentos de oficio relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44 da Lei
n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito defraude, nas
hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I — de natureza não-tributária;
II— inexistente de fato;
III – não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV— baseado em documentação falsa.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica as hipóteses em
que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em decisão judicial.
(grifou-se)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Com a devida vênia, sem a previsão por lei de percentual de multa mais elevado,
não poderá a administração tributária optar por ele, especialmente com a intenção de
regulamentar a questão abstratamente. Isso porque, o art. 97, V do CTN estabelece que somente
lei poderá fixar a cominação de penalidades em matéria tributária.
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
No caso em questão, a Lei no 10.833, de 2003 prevê no art. 18 que os casos de
compensação não declarada serão punidos com multa isolada nos percentuais definidos nos
incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Conforme se viu, os percentuais são os
seguintes: (i) 75% para os casos “de falta de declaração e nos de declaração inexata”; (ii) o
percentual será de 150% nos casos de sonegação fiscal, fraude ou conluio.
A falta de declaração ou “declaração inexata” é tipificada com a aplicação de 75%
de multa sobre o crédito tributário devido, neste caso compensado indevidamente. A descrição
normativa das hipóteses de sonegação fiscal, fraude ou conluio, definidas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 1964 não se referem à compensação não declarada, quer porque a figura típica está
definida no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, quer porque nenhuma das condutas ali
definidas se subsumi ao fato em questão (compensação com utilização de crédito vedado pela
lei).
Assim, entendo que o fundamento adotado pela DRJ para aplicar a multa isolada
de 150% não procede, porque arrimado em ato declaratório do Poder Executivo que extrapola
previsão legal específica, razão pela qual deverá ser reduzida para 75%, conforme determina a
combinação dos art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 e art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, a empresa não negou na manifestação de inconformidade que se
tratava de crédito de terceiro, pois a negativa, neste caso, poderia implicar em algum tipo de
conduta fraudulenta, porque obrigaria a Fazenda a ter que investigar a origem do crédito. Pelo
que se observa dos autos, da análise manual do crédito, se detectou que este não era de
titularidade da empresa. Esta não negou os fatos e defendeu a tese jurídica de que a compensação
com crédito de terceiro seria lícita, no seu entender, por ausência de previsão legal.
Esse assunto divide opiniões, inclusive neste CARF, havendo decisões tanto na
linha ora defendida, de que a compensação não declarada enseja multa isolada de 75%, quanto o
entendimento da DRJ, qual seja, a indicação de crédito de terceiro, aliados a outros fatores
agravantes, permitindo a aplicação da multa de 150%.
Nesse sentido, para ilustrar, transcrevo dois precedentes, cada qual sobre uma das
teses:
Numero do processo: 19515.003997/2007-62 Turma: Primeira Turma Extraordinária
da Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Jan 16
00:00:00 BRST 2019 Data da publicação: Tue Apr 16 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador:
29/09/2006, 31/10/2006 COMPENSAÇÃO. Crédito de natureza não tributária. Vedada
a compensação por meio de crédito fundado em título público. MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. APLICABILIDADE. Considerada não-
declarada a compensação em face de pretensão de utilização de créditos de terceiros e
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

por não se referir a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, aplicável, por previsão legal, a multa isolada de 75%. Numero da decisão:
1001-001.106
Numero do processo: 10830.725870/2012-18 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Primeira Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Primeira Seção
de Julgamento Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 BRT 2015 Data da publicação:
Fri Mar 20 00:00:00 BRT 2015
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011, 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA. CRÉDITOS DE TERCEIROS E DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NÃO DECLARAÇÃO E FRAUDE. Sujeita-se à
multa isolada, em sua forma qualificada, quem declara compensação com crédito que,
além de não ter natureza tributária e ter sido cedido por terceiros, é informado como
originário de processo administrativo, mas decorre de operações notoriamente
conhecidas como meio para postergar a cobrança de créditos tributários ou ensejar sua
prescrição.
Numero da decisão: 1101-001.259
Percebe-se que há consenso na aplicação da multa isolada de 75% nesses casos.
No entanto, a qualificação da multa, depende de outras condutas que, no contexto, permitem
concluir que o contribuinte pretendia enganar a Fazenda ou locupletar-se provocando a
prescrição do crédito tributário. Conforme sustentado, a incidência da qualificação da multa na
compensação possui hipóteses muito bem definidas na legislação, sendo necessário ficar
caracterizada a situação do art. 44, II da Lei no 9.430, de 1996, que prevê a prática de uma das
situações dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Entendo que à mingua de uma investigação mais profunda, não há como presumir
a prática de fraude com o uso de crédito terceiro para compensar débitos tributários da empresa,
se a lei tipifica simplesmente como “compensação não declarada”, não prevendo a qualificação
da multa por este fato especificamente.
Daí por que, sobre este ponto específico, concluo que a decisão da DRJ deve ser
revista para reduzir a multa isolada ao patamar definido em lei para este caso, que é de 75%
sobre o montante do crédito tributário compensado indevidamente.
2.4 Multa Confiscatória e utilização da Taxa Selic como juros moratórios
A recorrente se insurge também contra a incidência de multa isolada sob alegação
de que possui caráter confiscatório. Acrescenta que a Taxa Selic não pode ser utilizada como
índice de juros para corrigir créditos tributários federais porque se destinam à remunerar títulos
do mercado financeiro. Na sequencia aduz que o citado índice tem natureza remuneratória, razão
pela qual não poderá ser utilizados como juros moratórios.

Conforme se viu, a compensação levada a efeito pela recorrente era vedada, o que
motivou a aplicação da multa isolada nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, já vigente
à época dos fatos. Conforme explicado na subseção 2.3 deste voto, deve ser aplicada multa no
percentual de 75%, definido pelo art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.

Esse é o enquadramento legal da multa, ao qual a administração tributária está
vinculada, não podendo afasta-la ou transigir com esse valor, devendo ser aplicada de ofício.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Assim, todas as alegações da recorrente de não incidência da multa em razão dos
seu percentual desproporcional, vedação ao confisco e inconstitucionalidades da legislação, não
podem ser acolhidas por este Conselho Recursal, pois implicariam em controle de
constitucionalidade de lei, o que é vedado pela súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado sobre a impugnação da taxa Selic como
índice de correção do crédito tributário. De acordo com a combinação dos arts. 5o, §3o e 61, §3o
da Lei no 9.430, de 1996, são cabíveis juros moratórios sobre os débitos tributários, corrigido o
crédito pela chamada Taxa Selic.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.

Pelas mesmas razões que vinculam a administração tributária à legalidade, não é
possível afastar a aplicação do citado dispositivo legal que determina qual índice de correção
monetária deverá ser utilizado para atualizar dívidas tributárias.

Os argumentos aduzidos pela recorrente de impropriedade da Taxa Selic para
servir de índice de correção de créditos tributários já foram superados pelo STJ. Sobre o assunto
já escrevemos o seguinte: 1
A Taxa Selic gerou muita controvérsia no âmbito do direito tributário em razão de sua
finalidade, que é a de remunerar títulos emitidos pela União no mercado financeiro. O
STJ chegou a se pronunciar questionando a legitimidade desse critério para fixação de
juros sobre débitos tributários, fundado no argumento de que a Taxa Selic não se
prestaria exatamente a fixar juros, mas correção monetária e juros remuneratórios, a fim

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

de se neutralizar os efeitos da inflação (STJ. Recurso Especial 450.422/PR. 2a T., Rel.
para o Acórdão Min. Franciulli Netto, m.v., julgamento em 932004, DJ 2862004). Em
resumo, o STJ entendeu que a Taxa Selic é um índice típico do mercado financeiro, pois
pretende gerar renda ao credor dos títulos que empresta numerário ao Governo. No caso
dos débitos tributários, a lógica é diferente, devendo a lei fixar o percentual de juros
sobre o débito tributário com fundamento no atraso pelo não pagamento, na forma do
art. 161 do CTN e não para “remunerar” o Poder Público pelo fato de ter ficado privado
do capital (débito tributário) não adimplido pelo contribuinte2.
Esse primeiro entendimento do STJ sobre a aplicação da Taxa Selic na atualização de
débitos tributários federais foi posteriormente superado, sob o argumento central de que
o § 1o do art. 161 do CTN, ao disciplinar o critério de incidência dos juros moratórios
sobre débitos tributários, condiciona o índice de 1% (um por cento) ao mês na ausência
de outro critério definido em lei. No caso, a Lei n. 9.065, de 1995 estabeleceu um índice
específico para corrigir o crédito tributário não pago e esse índice passou a ser a Taxa
Selic.
Tributário. Parcelamento de débito. Juros moratórios. Taxa Selic. Cabimento. 1.
O artigo 161 do CTN estipulou que os créditos não pagos no vencimento serão
acrescidos de juros de mora calculados à taxa de 1%, ressalvando,
expressamente, em seu parágrafo primeiro, a possibilidade de sua
regulamentação por lei extravagante, o que ocorre no caso dos créditos
tributários, em que a Lei 9.065/95 prevê a cobrança de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para
títulos federais (art. 13). 2. Diante da previsão legal e considerando que a mora
é calculada de acordo com a legislação vigente à época de sua apuração,
nenhuma ilegalidade há na aplicação da Taxa SELIC sobre os débitos
tributários recolhidos a destempo, ou que foram objeto de parcelamento
administrativo. 3. Também há de se considerar que os contribuintes têm
postulado a utilização da Taxa SELIC na compensação e repetição dos indébitos
tributários de que são credores. Assim, reconhecida a legalidade da incidência
da Taxa SELIC em favor dos contribuintes, do mesmo modo deve ser aplicada
na cobrança do crédito fiscal diante do princípio da isonomia. 4. Embargos de
divergência a que se dá provimento (STJ. Recurso Especial 396.554/SC. 1a S.
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., julgamento em 2582004, DJ 1392004).
As decisões do STJ nesse sentido abriram passagem para a conclusão de que em matéria
tributária os juros poderão incidir sobre suas duas bases conceituais, quais sejam, o
“tempo”, o que dá margem aos juros moratórios; e a “remuneração do capital”, esta a
ensejar juros remuneratórios. A Taxa Selic, em razão de sua destinação original para
remunerar o capital tomado no mercado financeiro, contém, pois, esta última faceta dos
juros3. Daí por que se pode considerar que é a Taxa Selic, simultaneamente, juros
moratórios, remuneratórios e correção monetária, substituindo, com efeito, a miríade de
índices de correção monetária que vigorava no país nos anos de inflação descontrolada.

Nesse sentido as sumulas no 4 e 108 do CARF.

2
CTN: “Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês”.

3
TROUW, Ernesto Johannes. Os juros incidentes sobre a repetição do indébito, p. 331.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vê-se, portanto, não há mais óbice jurídico no STJ para aplicação da Taxa Selic
como índice de correção de créditos fiscais.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento parcial ao
recurso, para afastar a incidência da multa de 150%, reduzindo-a para 75%, nos termos da
subseção 2.3 do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo Conselheiro Relator, com o
brilho costumeiro que caracteriza as suas manifestações, considerei necessário dele divergir
parcialmente, no que fui acompanhado pela maioria dos meus pares, conforme passo a detalhar.
A divergência diz respeito unicamente ao percentual da multa de ofício a que está
sujeita a Recorrente em decorrência da apresentação da Declaração de Compensação (DComp)
que motivou o lançamento de que tratam os presentes autos.
É que, de uma parte, concordar-se com toda a exposição realizada pelo Relator, no
que diz respeito à impossibilidade de se acatar uma qualificação generalizada da multa de ofício,
nos moldes previstos pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 17, de 2002, e da necessidade
de que seja comprovada, em cada caso, a incidência nas hipóteses de sonegação, fraude e
conluio, conforme interpretação conjunta do art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833, de 2003, e
dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A questão, contudo, é que, no presente caso, ao contrário do que sustenta o
Relator, a qualificação da multa de ofício foi fundamentada exatamente na ocorrência de fraude,
conforme descrita no art. 72 da Lei no 9.430, de 1996. Observe-se o teor do Termo de
Verificação de Infração de fls. 50/57:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

IV — DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Destacamos que o preenchimento e a transmissão das DCOMP's em exame só foram
possíveis em razão de inserção de informações inverídicas nos formulários eletrônicos,
tais como que o crédito seria próprio quando, muito, seria objeto de cessão.
Tal prestação de informação falsa foi realizada com o claro desiderato de eximir-se de
pagamento de tributo, caracterizando-se como fraude, conforme previsto no art. 72 da
Lei n° 4.502/64, assim como conduta antijurídica descrita no art. 2°, I da Lei n°
8.137/90.
Desta forma, por dever de oficio, à luz dos fatos narrados, foi aplicada a multa de 150%,
conforme determina o § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com nova redação dada pela
Lei n° 11. 488/2007
De fato, por meio da Declaração de Compensação (DComp) apresentada, a
Recorrente buscou extinguir débitos de sua responsabilidade, mediante a utilização de supostos
créditos de terceiros, o que, notoriamente, era-lhe vedado pela legislação vigente, conforme o art.
74, §12, inciso II, alínea a, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74 (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3odeste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Ademais, ao associar os referidos créditos a processo administrativo
anteriormente formalizado (não por ele, mas por terceiro), conseguiu burlar os mecanismos de
controle estipulados pela Administração Tributária, de forma que transmitiu a referida DComp,
em situação proibida pela legislação para a sua apresentação, e sem a necessidade de detalhar a
composição do crédito utilizado.
Os atos praticados pela contribuinte não podem ser tratados como meros
equívocos, e jamais pode ser acatado que tenha agido de boa-fé, nas compensações realizadas,
ou, ainda, que exista alguma presunção de fraude por parte da autoridade fiscal.
Lembro, aqui, a lição de Maria Rita Ferragut4:
Nem todos os acontecimentos podem ser traduzidos em palavras. Exemplo típico é a
intenção não exteriorizada de querer determinado resultado ou assumir o risco de
produzi-lo. Como saber qual foi a 'intenção' do agente na prática do ilícito, se ele não a
tornou intersubjetiva? Como identificar, em situações não extremas, se houve dolo ou
culpa? O sujeito quis lesar o Fisco e aproveitar-se do produto do ilícito ou lesou como
consequência de um mero erro?
É somente a partir da identificação do dolo que algumas condutas podem ser tipificadas
como criminosas, que administradores podem ser responsabilizados pelos tributos
devidos em decorrência de fatos jurídicos tributários praticados por pessoas jurídicas,
que o prazo decadencial é diferenciado e que multas qualificadas são aplicadas.

4 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 233-234.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Portanto, o sistema do direito positivo 'requer' que o aplicador da norma - intérprete do
fato e das provas a ele referidas - decida pela existência ou não do dolo. O dolo é
elemento constitutivo do tipo.
Como sabido, a DComp constitui o crédito tributário (§6o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996) e o extingue sob condição resolutória da posterior homologação (§2o do
mencionado dispositivo legal).
Daí a necessidade de se punir a utilização indevida e fraudulenta do mecanismo,
uma vez que, decorrido o prazo de cinco anos após a apresentação da DComp, estará
definitivamente extinto o crédito tributário.
Ora, créditos de terceiros não podem ser utilizados para compensar débitos fiscais,
sendo proibida a apresentação de DComp para a sua utilização.
A utilização nas compensações de crédito vedado pela legislação e a inserção de
número de processo que não lhe dizia respeito pela Recorrente, portanto, foi algo acidental?
Não. Pelo contrário, as ações da Recorrente buscaram, obviamente, ludibriar a
autoridade fiscal, de maneira que ficaria desobrigada do pagamento dos créditos tributários que
relacionou na DComp e, por fim, decorrido o prazo quinquenal sem manifestação por parte da
autoridade fiscal, ocorreria a homologação tácita da compensação, não obstante sua
irregularidade.
É inadmissível, assim, que seja punida com a mesma penalidade aplicável aos
casos em que não houve o intento fraudulento, da burla, da inverdade, do aproveitamento ilícito
de créditos.
Nesta mesma linha, já decidiu esta Turma Julgadora, conforme ementa a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2005
MULTA. COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS.
Tendo sido constatado que o contribuinte apresentou pedidos de compensações
administrativas que foram consideradas como não declaradas pela administração
tributária, impõe-se a aplicação da multa prevista §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
INFORMAÇÕES
FALSAS.
FRAUDE.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA
QUALIFICADA
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude de débitos indevidamente
compensados com créditos de terceiro, quando comprovada a conduta dolosa, mediante
fraude e inserção de informações falsas, por parte da pessoa jurídica. (Acórdão no 1302-
003.565, de 14 de maio de 2019, Relator Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias,
Redator designado Paulo Henrique Silva Figueiredo)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000034/2010-18

Por todo o exposto, divergindo, parcialmente, do Relator, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário também quanto a tal matéria, mantendo integralmente a
penalidade aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital